Tribunal: TCU
Processo: 007.001/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5496/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.001/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andréa Rocha Santos (CPF XXX.413.397-XX); Bruno Macaferri Rodrigues (CPF XXX.359.788-XX); Camila Martins da Silva (CPF XXX.900.077-XX); Christina Lima Nascimento (CPF XXX.597.577-XX); Cleo Borba Fonseca (CPF XXX.415.647-XX); Cristiana Fialho Braz da Silva (CPF XXX.269.247-XX); Cristiane Rodrigues Faria Santos (CPF XXX.889.727-XX); Danieli Azevedo Primo (CPF XXX.706.707-XX); Dayana Drumond Pimentel de Oliveira (CPF XXX.353.577-XX) e Diana Vitória Fernandes (CPF XXX.128.517-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.